Tribunal: TJMT
Processo: 1008589-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008589-10.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINA LUCIA ALVES - CPF: 325.598.361-49 (AUTOR), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO POSTERIOR NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visando desconstituir sentença proferida nos autos da ação de cobrança c/c declaratória de correção de vencimentos n. 0001757-87.2013.8.11.0035, que extinguiu o cumprimento de sentença com base em prescrição reconhecida na fase de liquidação. O título executivo judicial, transitado em julgado em 01.03.2018, havia determinado a apuração, por arbitramento, de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a serem incorporadas até eventual reestruturação da carreira da servidora. A sentença rescindenda afastou a exigibilidade do título ao aplicar a tese firmada no RE 561.836/STF, reconhecendo a prescrição com fundamento na Lei Complementar Estadual n. 6.528/1994, que teria promovido reestruturação da carreira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que, na fase de liquidação de sentença, reconhece prescrição já afastada no julgamento de mérito, ofende a coisa julgada e autoriza a rescisão nos termos do art. 966, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A sentença rescindenda desconsidera a autoridade do título executivo judicial transitado em julgado, o qual determinou expressamente a realização de liquidação por arbitramento, impedindo reavaliação da matéria de prescrição.

4. O reconhecimento da prescrição com base em tese firmada pelo STF (RE 561.836) não é aplicável quando essa questão já foi decidida na fase de conhecimento, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC,
arts
. 502, 505 e 509, § 4o).

5. A reestruturação da carreira do servidor, ainda que relevante, deve ser avaliada tecnicamente por meio de perícia contábil determinada no título executivo, não podendo ser utilizada para afastar o cumprimento do julgado.

6. O juízo de origem, ao extinguir o cumprimento de sentença sem a realização da perícia determinada, incorreu em violação manifesta à coisa julgada material, autorizando o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no art. 966, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

“É vedada a rediscussão da prescrição na fase de liquidação de sentença quando a matéria já foi decidida na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada material”.

“O reconhecimento, de ofício, da prescrição na fase de liquidação, fundado em jurisprudência superveniente, configura ofensa à coisa julgada, passível de desconstituição por ação rescisória”.

“A reestruturação da carreira do servidor público não afasta, por si só, o direito à apuração técnica de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV, quando já determinada por título judicial transitado em julgado”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 502, 505, 508, 509, § 4o, 966, IV, e 975.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.08.2009; STJ,
AgRg
no
AREsp
532.326/TO, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 28.04.2015; TJMT, AC 1012891-76.2021.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 11.06.2024; TJMT, AR 1027673-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Regina Lúcia Alves em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de rescindir a sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança c/c Ação Declaratória de Correção de Vencimentos n. 0001757-87.2013.8.11.0035, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças, a qual extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento da prescrição, reconhecendo a tese de que a reestruturação da carreira, promovida pela Lei Complementar Estadual n. 6.528/1994, teria interrompido o direito à incorporação de valores decorrentes da conversão da URV.

A parte Autora alega que a sentença rescindenda contraria o disposto no inciso IV do artigo 966 do Código de Processo Civil
(CPC)
.

Sustenta, em essência, a ocorrência de ofensa à coisa julgada, uma vez que o título judicial originário, formado a partir do julgamento de mérito da ação de cobrança, transitou em julgado em 01.03.2018, tendo determinado o prosseguimento da fase de liquidação. Contudo, após o trânsito em julgado, sobreveio nova sentença que extinguiu o cumprimento com base na prescrição, invocando a tese firmada no Recurso Extraordinário n. 561.836/STF, com repercussão geral reconhecida.

Alega que tal decisão modificou indevidamente o título judicial exequendo, em afronta ao disposto no artigo 509, § 4o, do CPC.

Argumenta, ainda, que a decisão rescindenda, ao invocar prescrição fundada em marco temporal já enfrentado no acórdão transitado em julgado, reabriu questão preclusa, violando os artigos 502, 507, 508 e 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil.

Aduz que a sentença rescindenda violou, de forma manifesta, a coisa julgada material, razão pela qual deve ser desconstituída, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se promova o regular prosseguimento da fase de liquidação de sentença.

Contestação apresentada pela parte Requerida, constante do id. 282120380 dos autos eletrônicos.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Regina Lúcia Alves em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença nos autos n. 0001757-87.2013.8.11.0035, com fundamento na prescrição, com base na tese firmada no Recurso Extraordinário n. 561.836/STF
, cujo tema teve repercussão geral reconhecida.

Extrai-se dos autos que Regina Lúcia Alves propôs Ação de Cobrança cumulada com Ação Declaratória de Correção de Vencimentos em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando, em síntese, o reconhecimento do direito à percepção das diferenças salariais correspondentes ao percentual de 11,98%, desde novembro de 2008, a serem calculadas sobre todas as parcelas remuneratórias, inclusive décimo terceiro salário e um terço de férias, com a devida incidência de juros legais e correção monetária a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados.

Requereu, ainda, a condenação do ente estatal ao pagamento dos valores apurados, bem como a determinação para que fosse incorporado, de forma definitiva, o referido percentual à sua folha de pagamento.

Ao apreciar a demanda, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência
, cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“[...] Com estas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta
a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória”.

Da sentença, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação Cível
.

Ao apreciar os recursos, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça negou provimento ao Apelo interposto por Regina Lúcia Alves e deu parcial provimento ao Recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Na ocasião do julgamento, o acórdão restou assim redigido:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMNAR AFASTADA – INCIDENCIA DA SUMULA 85 STJ - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

É na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

Os juros moratórios que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

No que tange à correção monetária, esta é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

(N.U 0001757-87.2013.8.11.0035, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/03/2017,
Publicado
no DJE 23/03/2017)
.

Do acórdão, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário (fls. 08/16 e 19/35, id. 71867485, dos autos n. 0001757-87.2013.8.11.0035).

A Vice-Presidência deste Sodalício, exercida pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, negou seguimento a ambos os recursos (fls. 41/46 e 52, id. 71867485, dos autos n. 0001757-87.2013.8.11.0035).

Dessa forma, a decisão transitou em julgado em 1o/03/2018, conforme atestado na certidão de fl. 56, id. 71867485, dos autos mencionados.

Posteriormente, em 18/06/2018, Regina Lúcia Alves requereu o cumprimento de sentença, conforme se extrai do id. 275833872, fl. 54, dos presentes autos.

Na sequência, houve a nomeação de perito judicial e a manifestação das partes quanto aos quesitos apresentados.

Contudo, o Juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 487, inciso II, combinado com o artigo 924, inciso III
, ambos do Código de Processo Civil, ao entender o seguinte:

“[...] Por proêmio, importa anotar que o Acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso transitou em julgado em 1°/03/2018, ao passo que o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 561.836, transitou em julgado em 12/04/2016. Desnecessário transcrever novamente as teses firmadas pelo C. STF no âmbito do RE 561.836, dotado de repercussão geral, eis que já expostas pelas partes nos autos. Importante, porém, citar a norma exposta no artigo 535, inciso III, §s 5o e 7o do CPC: "Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...]

§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.".

Ou seja, no caso dos autos, mesmo que a parte exequente possua título executivo judicial transitado em julgado, este ocorreu após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, no âmbito da qual fora firmada a tese de que, tendo havido reestruturação na carreira do servidor, cessa o direito à percepção de valores relacionados à equivocada conversão da moeda em URV.

Tem-se, portanto, o que se entende por coisa julgada inconstitucional, pois incompatível com o decidido pela corte suprema, que atuou no tema em debate julgando Recurso Extraordinário, ou seja, em controle difuso de constitucionalidade.

A carreira da parte exequente, conforme se depreende dos autos, bem como pela manifestação encartada no id. 67794638, foi reestruturada pela Lei n° 6.528/1994.
Sendo assim, não há mais recomposição salarial a ser feita nos vencimentos da parte exequente, conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

[...]

Assim, desde a vigência da referida lei, inexistem diferenças a serem pagas. Isto porque, a pretensão em comento possui limitação temporal para ser judicialmente exigida.

Ressalta-se que na mencionada decisão, proferida em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 561.836, de relatoria do Min. Luiz Fux, o Colendo Supremo Tribunal Federal assentou os entendimentos em questão. Eventuais diferenças salariais estão limitadas à data de entrada em vigor das mencionadas leis.

Insta constar que a presente ação foi ajuizada em 2013, ou seja, depois do quinquênio referido no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, cuja contagem teve início a partir da vigência da lei de reestruturação da carreira, qual seja, Lei n° 6.528 do ano de 1994.

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das
carreiras de cada categoria de servidor público”.

[...]

Logo, forçoso reconhecer que, embora a pretensão da parte exequente tenha sido acolhida na fase de conhecimento, a execução promovida é vazia/inexigível, porquanto inexiste qualquer prejuízo a ser reparado, em virtude do reconhecimento da prescrição. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, II,
c.c
. 924, inciso III, ambos do CPC.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §1o
c.c
8o, do CPC, pois suficientes a remunerar os serviços prestados. Ressalto a necessidade de observância dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos
”
.

A referida sentença transitou em julgado em 22/03/2023
.

Tais acontecimentos motivaram Regina Lúcia Alves a ajuizar a presente Ação Rescisória
.

A questão posta cinge-se em saber se a sentença que reconhece a prescrição quinquenal na fase de liquidação de sentença, com base na tese do Supremo Tribunal Federal (STF) (RE 561836/RN), pode ser rescindida por violação à coisa julgada material.

Com efeito, o mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal, tem cabimento por meio da ação rescisória em hipóteses excepcionalíssimas, cuja taxatividade encontra-se descrita nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada
;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória
fundar-se
na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”. (...) “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão”. (Grifei)

Na hipótese, como relatado, a parte Requerente deduz como causa de pedir a ofensa à coisa julgada por parte da sentença rescindenda, prevista no inciso IV, do dispositivo supratranscrito

Consoante dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil, coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Por sua vez, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhuma das partes poderá discutir, no mesmo processo, questões já decididas, ressalvadas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei. Confira-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II -
nos
demais casos prescritos em lei.”

No caso
em comento
,
conforme supramencionado,
v
erifica-se

que a questão atinente à prescrição foi superada no processo de conhecimento, tendo havido trânsito em julgado
1o/03/2018, conforme atesta a certidão de fl. 56, id. 71867485, dos autos de n. 0001757-87.2013.8.11.0035.

Ato contínuo, a parte
Autora
requereu a liquidação da sentença por arbitramento. No entanto, a despeito da designação de perito-contador para a realização de perícia técnica, o juízo extinguiu o feito em 1
2/1
2/2022, reconhecendo a prescrição, decisão esta que transitou em julgado em
22
/03/2023 (id.
275833873, fl. 379
).

O fundamento da magistrada de origem, com base na tese firmada pelo STF no RE 561.836, no sentido de que a reestruturação da carreira (Lei Estadual n. 6.528/1994) constitui marco para cessação da incorporação da diferença da URV, é juridicamente relevante, mas, em hipóteses como a presente, encontra limite intransponível na autoridade da coisa julgada.

Com efeito, havendo expressa determinação transitada em julgado para que a liquidação se processada por arbitramento, a conclusão era medida necessária e inafastável, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC. De modo que, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução.

O acórdão foi claro ao
fazer constar que
“
é na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro
”
.

Portanto, a sentença ora impugnada não observou a determinação constante do acórdão que originou o título executivo referente à liquidação, o que importa em violação à coisa julgada.

Denota-se dos autos que, apesar da nomeação do perito, este não concluiu a perícia uma vez que o feito foi sentenciado sem a liquidação de sentença determinada.

É importante ressaltar que, embora o Estado de Mato Grosso tenha apresentado documentação indicando a recomposição das perdas da URV por meio das Leis Estaduais, tal matéria deveria ter sido objeto de análise técnica por perito judicial nomeado especificamente para esse fim, conforme determinado n
o acórdão
transitad
o
em julgado.

Portanto, o fato de existirem elementos nos autos que possam indicar a inexistência de diferenças a serem pagas não autoriza o juízo a reconhecer a prescrição após o trânsito em julgado do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada material.

O certo é que na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente,
subordinado
ao laudo pericial.

Nesse sentido
, entendimento proferido por este Sodalício
:

“[...] 6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação. Tese de julgamento: "É vedada a rediscussão da prescrição em fase de cumprimento de sentença quando a matéria já foi decidida na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada material."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC 10128917620218110015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

(N.U 0000045-91.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)”
.

“[...] 6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada. 2. A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação." Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592912
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/04/2012. (N.U 0000258-97.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)”
.

Desse modo, cabe acolhimento da irresignação com objetivo de que retorne os autos à primeira instância para regular processamento da liquidação por arbitramento, com a continuidade da perícia já determinada nos autos.

Diante disso, a sentença proferida nos autos de n
.

0001756-05.2013.811.0035
, deve ser rescindida, com o prosseguimento aos trabalhos do perito judicial.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, IV, do CPC/2015, visando à desconstituição de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão executória, com base na jurisprudência firmada no RE 561.836/RN (Tema 5/STF). A ação originária (Cobrança no 0001756-05.2013.8.11.0035) havia reconhecido o direito à incorporação de diferenças salariais referentes à conversão dos vencimentos em URV, determinando liquidação por arbitramento para apuração do quantum
debeatur
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que, na fase de liquidação de sentença, reconhece prescrição já afastada no julgamento de mérito, ofende a coisa julgada e autoriza a rescisão nos termos do art. 966, IV, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A sentença rescindenda desconsiderou expressa determinação contida no título executivo judicial, que fixou a necessidade de apuração técnica por perícia para verificar a ocorrência e extensão de eventuais perdas remuneratórias. 4. A reanálise da prescrição na fase de liquidação contraria a autoridade da coisa julgada, formada na fase de conhecimento, que afastou expressamente tal tese. IV. Dispositivo e tese

5. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

"1. É vedada a rediscussão da prescrição na fase de liquidação de sentença quando a matéria já foi decidida na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada material. 2. O reconhecimento, de ofício, da prescrição na fase de liquidação, fundado em jurisprudência superveniente, configura ofensa à coisa julgada, passível de desconstituição por ação rescisória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 502, 505, 966, IV, e 975. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.08.2009; STJ,
AgRg
no
AREsp
532.326/TO, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 28.04.2015; TJMT, AC 1012891-76.2021.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 11.06.2024.

(N.U 1005741-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visando desconstituir sentença que extinguiu o cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado na “Ação de Cobrança c/c Declaratória” proposta por servidora pública municipal, em razão da prescrição do direito de fundo que embasou a ação de conhecimento.

Fatos relevantes: (i) reconhecimento judicial do direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV; (
ii
) sentença de mérito transitada em julgado que fez expressa ressalva quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquídio legal; (
iii
) reconhecimento posterior, na fase de liquidação, de prescrição do direito da autora, sob o argumento de que a reestruturação da carreira ocorrida por meio da Lei Municipal n. 493/2000 seria o termo inicial do marco prescricional.

Requerimentos do recurso: procedência da ação rescisória para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, ao reconhecer a prescrição da pretensão de fundo que amparou a ação de conhecimento, ofendeu a coisa julgada material. III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de liquidação de sentença deve observar os limites do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento. A alegação de prescrição do fundo de direito, fundada em marco temporal anterior ao ajuizamento da ação e à constituição do título executivo, não pode ser acolhida, pois encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista nos artigos 508 e 509, §4o, do Código de Processo Civil.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, somente é possível reconhecer a prescrição na fase de liquidação/cumprimento de sentença se a sua superveniência ocorrer após o trânsito em julgado do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO

Ação rescisória procedente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 485, §3o; 487, I; 508; 509, §4o; 525, §1o; 535, VI; 966, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 5.133/SC; TJMT, AR n. 1005734-92.2024.8.11.0000; TJRS,
ApCiv
n. 5002312-90.2022.8.21.0078.

(N.U 1027673-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
a Ação Rescisória para desconstituir a sentença atacada, a fim de dar continuidade à liquidação de sentença por arbitramento, conforme fixado no título executivo judicial transitado em julgado.

Fica mantida a gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025